Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, por ser revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastado por contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como o pedido de desclassificação para o art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343 /2006.
3. Correta a valoração negativa dada à conduta social, pois o réu praticou a traficância em área residencial e, perpetrou novo delito enquanto cumpria pena por condenações anteriores.
4. A fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena é adequada, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP, eis que o réu é reincidente, além de constar 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 59 do CP.
5. Impedem, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social, bem como, a reincidência em crime doloso, sem desconsiderar que a pena imposta é superior ao limite previsto para a concessão do benefício.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.